Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0716290-48.2021.8.07.0000 Suscitante juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF Suscitado juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF contra decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação de contas) e restituição de haveres c/c indenização por danos morais ajuizada por Edenilson de Silva Santos em desfavor de G44 Brasil S.A., G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar e Mohamad Hassan Jomaa, processo 0719398-98.2020.8.07.0007. O suscitado, juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga ao apreciar a petição inicial da ação de cobrança c/c indenização por danos morais determinou emenda para adaptação da demanda à ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação de contas) e restituição de haveres e concedeu prazo de trinta dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte autora atendeu à determinação do juízo, mas ressaltou sua discordância e pleiteou a redistribuição do processo para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. O i. juiz fez considerações sobre a relação contratual e entendeu consistir em sociedade em conta de participação por prazo indeterminado, sendo que a parte autora teve conhecimento do teor da avença, segundo depreendeu das cláusulas 1.1, 1.3, 5.14 e 6.6.1 e a ela manifestou a vontade sem indício algum de vício que a contamine. Ressaltou o objeto social da sociedade em conta de participação consistir em captação de recursos no mercado para operações com criptomoedas, atividade que considerou aparentemente lícita na forma como estabelecida. Salientou não se confundir o contrato firmado pelas partes com contrato de corretagem para aquisição de criptomoedas em nome da parte autora. Frisou não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor concretamente, em razão do intuito lucrativo da relação contratual, nos termos da cláusula 4.4, o que inviabiliza o reconhecimento da parte autora como consumidora. Ressaltou ato da Comissão de Valores Mobiliários proibitivo da atuação da parte requerida no mercado FOREX e a celebração posterior do contrato objeto da demanda, comportamento que entende afastar a alegação de boa-fé. Considerou inadequada a ação de resilição contratual para dissolução parcial de sociedade em conta de participação e não ser possível considerar que isto esteja resolvido no distrato. Entende ter o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais competência absoluta para o processo e julgamento da demanda, tendo esse juízo reconhecido a própria competência em outro caso semelhante. Por esses motivo, declinou da competência para o referido juízo. O juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF considerou não se tratar de típica relação empresarial aquela verificada na sociedade em conta de participação a que se refere a demanda entre os autores e o grupo G44, mas de consumo em que se observa nítido investimento de ativos a semelhança do que ocorre em relação às instituições financeiras e por isso determinou a apresentação de emenda à parte autora para esclarecimentos sobre a demanda, a fim de evidenciar a competência do juízo especializado. A parte autora disse discordar do entendimento expresso pelo juízo suscitado e requereu ao juízo suscitante que suscitasse conflito negativo de competência e apresentou a emenda que lhe foi determinada pelo novel juízo processante. O i. juízo suscitante assinalou não estar a demanda abrangida no rol taxativo e restritivo, que define sua competência material disposto no art. 33, incisos I a IV, da Lei 11.101/2005 e no art. 2o, incisos I a VI, da Resolução 23/2010 do TJDFT. Assinala das características do contrato entre o grupo G44 e os investidores não se evidenciar relação empresarial pela ausência de indícios de constituição de sociedade em conta de participação. Por esse motivo, suscitou o conflito negativo de competência. O conflito negativo de competência foi admitido e designado o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id 26077040). O i. juízo suscitado prestou as informações solicitadas (Id 26247384) e juntou documentos. A d. Procuradoria de Justiça não divisou existir interesse justificador de sua intervenção concretamente (Id 26138618). É o relatório do necessário. Decido. Considero conveniente e oportuno suspender a tramitação deste conflito negativo de competência, com fulcro na aplicação por analogia do art. 313, V, a, do CPC[1], até a Câmara de Uniformização resolver sobre a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado pelos juízos das Varas Cíveis de Taguatinga, autuado como processo 0740629- 08.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, porque a decisão a ser tomada pela e. relatora, nesse incidente, em caso de ser admitido o processamento pelo colegiado, repercutirá neste conflito. Por esse motivo, SUSPENDO sua marcha pelo prazo não excedente ao limite fixado pelo art. 313, § 4o, do CPC[2]. Ressalto não haver prejuízo para as partes litigantes, porque o i. juízo suscitante ficou designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Em consequência, Determino à diligente Secretaria da e. 1a Câmara Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento da admissibilidade do referido IRDR e, com a ocorrência deste fato, para fazer conclusão com a certificação da deliberação tomada para balizar o encaminhamento a ser dado ao presente conflito. Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se os juízos em conflito. Oficie-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [2] Art. 313 (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.